Tribunal: TJBA
Processo: 8084846-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084846-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVONEIDE ALMEIDA SANTANA LIMA

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DOCUMENTO JUNTADO PELA AUTORA CONSISTENTE EM PEDIDO DE LOJA TERCEIRA, DESPROVIDO DE VALOR FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO DIRETO COM A FABRICANTE DEMANDADA. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA LEGITIMAR A PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de ilegitimidade ativa, em ação proposta contra Apple Computer Brasil Ltda., visando ao fornecimento de acessórios (carregador e fones de ouvido) ou indenização em razão de sua ausência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o documento apresentado pela autora (pedido emitido por loja particular) é suficiente para comprovar a aquisição do produto perante a fabricante ré, legitimando-a a demandar judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O documento apresentado não se qualifica como nota fiscal idônea, mas mero pedido de venda emitido por comerciante terceiro, sem registro fiscal e sem comprovar relação contratual direta com a empresa demandada.
À luz do art. 485, VI, do CPC, a legitimidade ativa pressupõe pertinência subjetiva com a pretensão deduzida, o que não se verificou no caso. Ausente prova mínima do vínculo entre as partes, mantém-se a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
A juntada de documento emitido por lojista terceiro, sem valor fiscal, não é suficiente para comprovar a relação jurídica com a fabricante demandada, configurando ilegitimidade ativa da parte autora e impondo a extinção do processo, sem resolução de mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084846-53.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante IVONEIDE ALMEIDA SANTANA LIMA e como apelada APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, á unanimidade,
em negar provimento ao recurso de apelação
, com a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,
.

1